Tribunal: TJMT
Processo: 1009437-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA. REGULARIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0000474-06.2004.8.11.0080, que homologou laudo de avaliação das benfeitorias realizadas em imóvel objeto da lide e determinou a desocupação voluntária no prazo de quinze dias. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal para acompanhar a nova perícia, violação ao contraditório e à ampla defesa, além de supostos vícios técnicos no laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por ausência de intimação pessoal do agravante para acompanhar a perícia; (ii) analisar se o laudo pericial homologado contém vícios que justifiquem sua anulação ou renovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem cumpriu integralmente a determinação de realizar nova avaliação com a devida intimação do agravante, tendo promovido diversas tentativas de comunicação, todas frustradas por conduta protelatória do recorrente, que bloqueou contatos e se esquivou do recebimento formal.
4. Há comprovação nos autos de que o agravante tinha ciência inequívoca da perícia realizada em 25.11.2024, inclusive com confirmação expressa em mensagens trocadas com seu antigo advogado.
5. A alegação de nulidade por ausência de intimação não prospera, uma vez evidenciado o conhecimento prévio do ato e a tentativa deliberada de impedir sua concretização.
6. Não há omissão relevante no laudo pericial, sendo certo que os investimentos voltados à preparação e cultivo do solo não configuram benfeitorias indenizáveis, conforme entendimento já consolidado no próprio julgamento anterior desta Câmara.
7. A avaliação homologada limita-se a benfeitorias permanentes no imóvel, não cabendo nova perícia para análise de elementos já descartados como indenizáveis.
8. O valor apurado no laudo foi integralmente depositado pelo agravado, reforçando a higidez e efetividade do cumprimento da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação para perícia é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do interessado, ainda que frustradas as vias formais de comunicação.
2. Investimentos relacionados à preparação do solo e à atividade agrícola não constituem benfeitorias indenizáveis na reintegração de posse.
3. A tentativa deliberada de obstruir atos processuais não pode fundamentar alegação de nulidade nem ensejar nova perícia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 9o, 10, 369, 373, §1o, 464 e 465.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1022533-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009437-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO), MARCOS RADER - CPF: 424.310.341-00 (AGRAVANTE), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ (AGRAVADO), MARINA CARVALHO DINIZ FLORA - CPF: 980.043.958-72 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES LEIRIAO - CPF: 057.096.428-86 (ADVOGADO), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), VALERIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 081.509.769-73 (ADVOGADO), ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - CPF: 042.949.279-09 (ADVOGADO), LUCAS REIS ULIANO - CPF: 075.449.869-77 (ADVOGADO), RAFAEL WEISS BRANDT - CPF: 076.659.029-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIS - CPF: 034.466.388-49 (AGRAVADO), MARINA CARVALHO DINIZ FLORA - CPF: 980.043.958-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO CARVALHO DINIZ SOBRINHO - CPF: 742.311.628-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO APARECIDO RUIZ ARLINDO - CPF: 568.066.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SILVIO CARVALHO DINIZ registrado(a) civilmente como SILVIO CARVALHO DINIZ - CPF: 383.155.998-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL DOS SANTOS UTRAGO - CPF: 345.312.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA. REGULARIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0000474-06.2004.8.11.0080, que homologou laudo de avaliação das benfeitorias realizadas em imóvel objeto da lide e determinou a desocupação voluntária no prazo de quinze dias. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal para acompanhar a nova perícia, violação ao contraditório e à ampla defesa, além de supostos vícios técnicos no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por ausência de intimação pessoal do agravante para acompanhar a perícia; (ii) analisar se o laudo pericial homologado contém vícios que justifiquem sua anulação ou renovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem cumpriu integralmente a determinação de realizar nova avaliação com a devida intimação do agravante, tendo promovido diversas tentativas de comunicação, todas frustradas por conduta protelatória do recorrente, que bloqueou contatos e se esquivou do recebimento formal.

4.

Há comprovação nos autos de que o agravante tinha ciência inequívoca da perícia realizada em 25.11.2024, inclusive com confirmação expressa em mensagens trocadas com seu antigo advogado.

5.

A alegação de nulidade por ausência de intimação não prospera, uma vez evidenciado o conhecimento prévio do ato e a tentativa deliberada de impedir sua concretização.

6.

Não há omissão relevante no laudo pericial, sendo certo que os investimentos voltados à preparação e cultivo do solo não configuram benfeitorias indenizáveis, conforme entendimento já consolidado no próprio julgamento anterior desta Câmara.

7.

A avaliação homologada limita-se a benfeitorias permanentes no imóvel, não cabendo nova perícia para análise de elementos já descartados como indenizáveis.

8.

O valor apurado no laudo foi integralmente depositado pelo agravado, reforçando a higidez e efetividade do cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação para perícia é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do interessado, ainda que frustradas as vias formais de comunicação.

2.

Investimentos relacionados à preparação do solo e à atividade agrícola não constituem benfeitorias indenizáveis na reintegração de posse.

3.

A tentativa deliberada de obstruir atos processuais não pode fundamentar alegação de nulidade nem ensejar nova perícia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 9o, 10, 369, 373, §1o, 464 e 465.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1022533-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS RADER,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000474-06.2004.8.11.0080, manejado pelo
ESPÓLIO DE ITAIBA CARVALHO DINIZ
, homologou o laudo de avaliação das benfeitorias existentes no imóvel objeto da lide e determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão agravada padece de nulidade, porquanto teria sido proferida à revelia do devido processo legal, especialmente por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que não foi intimado pessoalmente acerca da data da realização da perícia, tampouco lhe foi oportunizado acompanhar o ato com seu assistente técnico, conforme determinado.

Argumenta, ainda, que a intimação por meio eletrônico não possui validade jurídica no caso concreto e que o laudo produzido padece de vícios técnicos e omissões relevantes, razão pela qual pleiteia a nomeação de perito especializado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da regularidade da intimação do agravante para acompanhar a avaliação das benfeitorias realizada em 25.11.2024 e da validade da homologação subsequente do laudo, cuja conclusão apontou o valor de R$ 743.516,75 (setecentos e quarenta e três mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos)

.

Inicialmente, cumpre rememorar que esta relatoria, ao julgar o Agravo de Instrumento n.o 1022533-16.2024.8.11.0000, reconheceu a nulidade da avaliação anteriormente homologada por ausência de intimação do agravante, determinando expressamente a realização de nova avaliação com a participação do interessado.

Na parte dispositiva do referido acórdão, constou o seguinte:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de nova avaliação das benfeitorias úteis e necessárias, conforme outrora determinado, com a devida intimação do agravante acerca da data e hora dos trabalhos.

O Juízo de origem cumpriu integralmente a determinação recursal, realizando a nova avaliação, com a prévia intimação do agravante por diversas vias. As tentativas de intimação, no caso, restaram frustradas por conduta nitidamente protelatória do recorrente, que bloqueou os contatos dos oficiais de justiça e se esquivou do recebimento formal, conforme certificado nos autos de origem em três oportunidades (id n. 175886128, 176414625 e 177814003).

Assim, denota-se dos autos que o agravante teve ciência inequívoca da avaliação realizada em 25.11.2025, pois além das certidões dos oficiais de justiça, há registro de que o arrendatário da área, o Sr. Tiago Anese, confirmou o conhecimento prévio do agravante sobre a data da diligência.

Soma-se a isso a troca de mensagens eletrônicas entre o agravante e o seu então advogado Marcelo da Silva Lima, nas quais trataram expressamente da avaliação realizada (id n. 181247705 e 181247711 – autos de origem).

Neste particular, soa contraditório alegar desconhecimento da nova avaliação quando se comprova, pelo referido diálogo anexado aos autos, que o próprio agravante confirmou ao seu antigo patrono ter conhecimento da data designada para a realização da diligência (id 181247711).

Esse conjunto de elementos demonstram que o agravante teve plena ciência dos atos processuais, não podendo alegar desconhecimento como fundamento para a nulidade.

A conduta processual adotada pelo agravante revela nítido intuito de obstruir o andamento do feito e não pode ser premiada com nova anulação dos atos.

Adiante, no tocante à arguição de suposta omissão na avaliação quanto aos investimentos para abertura da área, vale registrar que, estre Tribunal considerou que os gastos e investimentos para preparação do solo e cultivo não se configuram como benfeitorias indenizáveis propriamente ditas. Inteligência extraída do mesmo aresto proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento no 1022533-16.2024.8.11.0000, que assim assentou:

Adianta-se, por oportuno, que eventuais melhorias realizadas no solo em decorrência da atividade rural exercida pelo possuidor, ora agravante, não devem ser consideradas benfeitorias indenizáveis, visto que próprias da atividade agrícola desenvolvida no local, que, inclusive, gerou lucros durante todo o período de ocupação.

De fato, as benfeitorias a serem avaliadas dizem respeito efetivamente aos imóveis, construções e instalações permanentes deixadas no terreno. Gastos com preparação, formação e manutenção da atividade de cultivo são ínsitos à própria atividade exercida, não se constituindo benfeitoria indenizável na reintegração de posse, sob pena de enriquecimento indevido.

Assim, não se vislumbra a necessidade de prova pericial especializada para avaliar os citados investimentos relacionados à atividade produtiva, eis que matéria devidamente apreciada neste Sodalício e já descaracterizada como objeto da perícia de benfeitoria indenizável.

Diante disso, considerando que os atos processuais foram regularmente praticados, que a avaliação foi realizada com base técnica e que, inclusive, o valor apurado foi integralmente depositado pelo agravado, inexiste qualquer vício que justifique a decretação de nova nulidade da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025